Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ARGUMENTO DA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, III e IV, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. É um dos líderes da organização criminosa, encarregado de movimentar valores ilícitos por ela obtidos, registrando condenação criminal transitada em julgado por falso testemunho e recente condenação criminal em primeiro grau por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (uma submetralhadora). Não se afigura crível que, em liberdade, não busque retomar as atividades criminosas da organização, contatar comparsas ainda não presos e intimidar testemunhas. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal.
No tocante ao alegado excesso de prazo, cuida-se de processo complexo, com imputações variadas e graves, inúmeras diligências, além da pluralidade de réus (dezenas de investigados). Nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei no 12.850/2013, o prazo para a instrução criminal, presos os acusados, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias. Esse prazo não é analisado através de critérios puramente matemáticos. Na espécie, não se verifica excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo, conduzido por colegiado de primeiro grau, já saneado o processo, revigorada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do paciente.
No que se refere à COVID-19, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há informação de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente.
A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade – não é o caso do paciente -, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Ordem denegada. Maioria.